Tribunal: TJBA
Processo: 0009422-94.2007.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0009422-94.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DAVI SIMAO ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
NAIANE ESTEVES BOMFIM, JOSE GIL CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL COMPROVADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL SOBRE O VALOR VENAL ADMINISTRATIVO. JUSTA INDENIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. SENTENÇA LÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Reexame Necessário de sentença que julgou procedente a ação de desapropriação indireta, condenando o Município de Feira de Santana ao pagamento de indenização no valor de R$ 653.286,50 pela ocupação de terreno para construção de estação de transbordo, acrescido da Taxa Selic (EC 113/2021) e honorários de 10%.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da condenação do ente público revel; (ii) analisar a adequação do valor indenizatório fixado com base em perícia judicial em detrimento do valor venal administrativo; (iii) confirmar os consectários legais e a verba honorária.

III. Razões de decidir

A revelia do Município, somada à prova técnica, confirma a ocupação do bem particular sem o devido processo expropriatório, configurando a desapropriação indireta.

O valor da indenização deve refletir o valor de mercado do imóvel, apurado mediante perícia judicial sob o crivo do contraditório. A avaliação administrativa baseada em valor venal para fins de IPTU não serve como parâmetro para a justa indenização quando destoante da realidade de mercado apurada tecnicamente.

Correta a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros a partir da vigência da EC 113/2021.

Tratando-se de sentença líquida, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

Na desapropriação indireta, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem apurado em perícia judicial, prevalecendo este sobre o valor venal administrativo.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a Taxa Selic como índice único de atualização e juros, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXIV; CPC/2015, art. 85, § 3º, I e art. 496, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 0009422-94.2007.8.05.0080
, em que figuram como Interessados a
FIRMA INDIVIDUAL DAVI SIMÃO ANDRADE
e o
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça